Tribunal: CARF
Processo: 10880.000323/2001-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.000323/2001-88 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.840 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ELI LILLY DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contexto fático e legislativo distinto, concernentes à
glosa de estimativas compensadas mediante Declaração de Compensação -
DCOMP, e não de estimativas vinculadas a pedidos de compensação cujo
efeito de confissão de dívida não restou afirmado nos autos, apesar de sua
conversão em DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi (relatora) que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.000323/2001-88
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.000323/2001-88

Relatório
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo contribuinte contra decisão 1402-
001.275 da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF (fls. 515), assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012 IRPJ. SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS. Tendo o contribuinte comprovado em parte suas alegações
quanto ao direito creditório pleiteado, há que ser reconhecido o direito creditório comprovado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Sobre a parte não conhecida (R$ 23.593,52), o Colegiado decidiu que “No que
tange ao valor de 23.593,52 que está em litígio em outro processo, não cabe razão ao
contribuinte, isso porque não há previsão legal para compensar direito creditório ainda não
reconhecido (relativo a credito presumido de IPI). O contribuinte poderá utilizar tal crédito
para outras compensações, caso seja definitivamente reconhecido.”
Diante da decisão, a empresa apresenta embargos de declaração (fls. 537), em que
reclama que parte do crédito, R$ 23.593,52, é discutida em outro processo administrativo, e que
deve ser reconhecido o crédito no presente PA, sob pena de cobrança em duplicidade.
Às fls. 562 houve a manifestação sobre os embargos, no sentido de que não houve
omissão no acórdão atacado. Segundo essa manifestação, “os pontos abordados pela
Embargante tratam, na realidade, de mero inconformismo com a decisão, visto que essa não
possui qualquer vício que enseje novo pronunciamento do colegiado, tratando-se, a bem da
verdade, de embargos meramente protelatórios que buscam, quando muito, rediscutir o mérito
do acórdão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.” Os ED não foram
admitidos.
A Recorrente, então, apresenta recurso especial (fls. 573), pleiteando o
reconhecimento do crédito de R$ 23.593,52, com base nos paradigmas 9101-002.493 e 1201-
001.548, que tratam exatamente do tema da compensação em PER/DCOMP específicas que
impossibilitariam a glosa de saldo negativo relativo ao mesmo débito.
O exame de admissibilidade do recurso especial (fls. 644) acatou os paradigmas
trazidos pelo Recorrente, admitindo o recurso especial.
A PGFN, então, traz suas contrarrazões (fls. 650), refutando a tese do Recorrente
sobre o crédito discutido em outro PA, dado que “declaração de compensação apresentada sem
que o respectivo crédito que a lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer em
momento posterior (no caso, a depender de decisão administrativa definitiva no âmbito de
outros processos administrativos), não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide
sendo situação nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do
crédito. Logo, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo, pois analisando
PER/DCOMP que indicava suposto crédito que não goza dos atributos de liquidez e certeza,
uma vez que é objeto de outro processo administrativo cujo julgamento se encontra pendente,
manteve a decisão pela não-homologação de plano das compensações postuladas pelo
contribuinte interessado.”
Às fls 674, a CSRF converteu o julgamento em diligência à Unidade de Origem
do processo referente ao crédito compensado (DERAT/SP), para que essa informasse sobre a
situação da compensação pleiteada no processo n° 10880.030330/99-83. Isso porque, devido à
conversão dos pedidos de compensação em DCOMP naquele processo, teria havido
homologação tácita dos créditos discutidos naquele processo. Todavia, a CSRF não poderia teria
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.000323/2001-88

competência para reconhecer suposta homologação tácita, sem devolver o processo em
diligência.
A resposta da diligência (fls.687) informa que o processo n° 10880.030330/99-83
encontra-se assim:

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi - Relatora
O recurso especial é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, passo a analisa-lo.
CONHECIMENTO

O tema que o Recorrente traz é que se conheça crédito de R$ 23.593,52 que foi
pago mediante compensação com crédito decorrente do pedido de ressarcimento de IPI objeto do
processo 10880.03033099/83.

Para tanto, trouxe os paradigmas Acórdãos no 9101-002.493 e no 1201-001.548,
com ementas a seguir reproduzidas:

Acórdão 9101-002.493
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006 COMPENSAÇÃO.
GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na
hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Acórdão 1201-001.548
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado
pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.000323/2001-88

lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Os paradigmas guardam relação com a matéria trazida pelo Recorrente e se
contrapõem ao que está decidido no acórdão recorrido. O recorrido entende que o valor discutido
no outro PA deve seguir seu curso normal e ser compensado futuramente, caso tenha êxito
naquele processo. Já os paradigmas entendem que a glosa do saldo negativo, quando a quitação
da estimativa se deu por compensação, acarreta duplicidade do mesmo débito, pois um é o da
estimativa e o outro seria o da compensação não homologada.
Entendo que há similitude fática entre paradigma e acórdão recorrido, formando-
se o dissenso jurisprudencial necessário para o conhecimento do recurso especial.
Por esta razão, conheço do recurso especial.
Como fui vencida não apresentarei o mérito.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que não restou
demonstrado dissídio jurisprudencial entre os acórdãos comparados.
Isto porque o questionamento da Contribuinte se dirige ao não reconhecimento da
parcela de estimativa de IRPJ de setembro de 1999, no valor de R$ 23.593,52, que foi paga
mediante compensação com crédito decorrente de pedido de ressarcimento de IPI objeto do
processo no 10880.030330/99-83. Em embargos, a Contribuinte apontou omissão quanto à
alegação de duplicidade de cobrança e a Presidência do Colegiado rejeitou a arguição em face
do esclarecimento, presente no acórdão recorrido, de que somente com o reconhecimento
definitivo do crédito no processo precedente (no 10880.030330/99-83 é que poderia ser utilizado
o crédito tributário correspondente.
Sob esta ótica, a Contribuinte pretendeu alinhar os acórdãos comparados
afirmando que as estimativas compensadas poderiam ser cobradas no processo de compensação,
e o exame de admissibilidade concordou, nos seguintes termos, que haveria similitude suficiente
para dar seguimento ao recurso especial:
Observa-se que a matéria tratada no acórdão recorrido é similar às abordadas nos
acórdãos paradigmas no 9101-002.493 e no 1201-001.548, porque todas referem-se a
estimativas objeto de compensação declarada que foram glosadas no cômputo de
imposto apurado em DIPJ; entretanto, o acórdão recorrido deu interpretação diversa da
legislação tributária, em comparação à abonada nos acórdãos paradigmas. Isto porque
no acórdão recorrido, como visto, decidiu-se pela glosa das estimativas, ao argumento
de ausência de previsão legal para compensação de direito creditório de IPI ainda não
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.000323/2001-88

definitivamente reconhecido no pedido de compensação, enquanto nos acórdãos
paradigmas, entendeu-se que a glosa das estimativas extintas por compensação ainda
não homologada acarreta cobrança em duplicidade, vez que os débitos serão cobrados
nos respectivos processos de Ressarcimento ou de compensação (acórdão paradigma no
9101-002.493) ou através de execução fiscal (acórdão paradigma no 1201-001.548) na
hipótese de não homologação da compensação.
Contudo, na abordagem preliminar da divergência, a própria Contribuinte observa
que os pedidos de compensação apresentados foram convertidos em declarações de
compensação, nos termos do artigo parágrafo 4o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, razão pela
qual, nos termos do parágrafo 6o do mesmo dispositivo legal, constituíram “confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”. E
esta interpretação da legislação tributária não foi afirmada nos paradigmas que, distintamente do
recorrido, analisaram estimativas compensadas mediante Declaração de Compensação –
DCOMP, sem qualquer questionamento acerca do seu caráter de confissão de dívida.
Anote-se, por oportuno, que a afirmação agora trazida pela Contribuinte,
inclusive, em princípio, contraria entendimento já consolidado neste Conselho:
Súmula CARF no 52
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007 Acórdão
no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007 Acórdão no 106-
15.764, de 17/08/2006
Ou seja, para alinhar os casos sob a premissa invocada pela Contribuinte,
necessário seria o revolvimento fático dos autos para verificar se os débitos em questão seriam
exigíveis a partir de DCTF, sob pena de se contrariar o entendimento sumulado por afirmar que
pedido de compensação apresentado antes de 31/10/2003, porque convertido em DCOMP, teria
caráter de confissão de dívida, veiculando débitos exigíveis se não homologada a compensação.
Esta Conselheira já teve a oportunidade de rejeitar o paradigma no 1201-001.058
em discussão semelhante, objeto do Acórdão no 9101-005.096, precisamente porque a decisão ali
proferida está condicionada ao caráter de confissão de dívida decorrente da compensação
formalizada depois das alterações promovidas no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida
Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002. Assim restou consignado no voto
vencedor, acolhido pela maioria qualificada deste Colegiado1, naquele julgado:
O voto condutor do acórdão recorrido endossou a negativa de dedução destas parcelas
por falta de comprovação da quitação dos débitos vinculados ao processo administrativo
no 16707.001616/2002-51 e ao processo judicial no 2001.84.00.0023338-9, dado que a
alegada liquidação no âmbito do programa estabelecido pela Medida Provisória no
470/2009 não foi demonstrada mediante apresentação do requerimento correspondente,
além de a pretendida utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
acumulados estar submetida ao crivo da autoridade administrativa, em rito próprio, que

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente) e divergiram no conhecimento os conselheiors Lívia
De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader
Quintella (relator).
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.000323/2001-88

deverá verificar e analisar a existência e a procedência dos prejuízos fiscais de IRPJ e
de base negativa de CSLL.
De sua parte, a Contribuinte apresenta como primeiro paradigma de divergência o
acórdão no 1101-001.058, que na verdade corresponde o acórdão no 1201-001.058, vez
que proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste
Conselho. No referido julgado foi analisada a glosa de estimativas que, deduzidas na
apuração do saldo negativo do ano-calendário 2006, não foram totalmente
homologadas. Arguída a existência de contencioso administrativo instaurado contra essa
homologação parcial, e requerido o sobrestamento do julgamento do litígio
subsequente, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara afastou a glosa sob a premissa de que o
art. 74, §2o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, extingue o
crédito tributário, e os recursos interpostos contra a sua não-homologação têm efeito
suspensivo quanto à cobrança do débito compensado.
Referido paradigma ainda pondera que, caso prevaleça a não-homologação precedente,
o débito será passível de execução fiscal, e se for pago ou se o Poder Judiciário validar a
compensação, restará confirmada a estimativa deduzida posteriormente. Ao final,
invocando o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o voto condutor do paradigma expõe a
seguinte conclusão:
a) a compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo;
b) na hipótese de não homologação da compensação, tem o contribuinte a
possibilidade de interpor recurso administrativo com efeito suspensivo, de tal
forma que o despacho decisório que não homologa a compensação deve ter todos
os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera
administrativa;
c) caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal;
d) a glosa do saldo negativo utilizado pelo ora Recorrente, acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
Claro está, nestes termos, que a compensação precedente deve ser regularmente
declarada, para ter o condão de extinguir o crédito tributário e permitir a posterior
exigência do débito compensado. Estas as premissas para se cogitar de cobrança em
duplicidade do mesmo débito: por via direta, em razão da não-homologação da primeira
compensação, e por via indireta, nem razão da glosa da estimativa na formação do saldo
negativo utilizado em compensação posterior.
Anote-se que o segundo paradigma aqui indicado – Acórdão no 9101-002.493 –
tratou do mesmo litígio examinado no Acórdão no 1201-001.058, mas em sede de recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, ao qual foi negado provimento.
O que se vê, em ambos paradigmas, é a dependência da premissa fática de que os
débitos compensados poderão ser cobrados se não homologada a compensação, e isto em razão
de a compensação se verificar mediante Declaração de Compensação – DCOMP. Aqui, a
Contribuinte pretendeu, mediante oposição de embargos, suscitar prequestionamento acerca da
duplicidade de cobrança, implicitamente decorrente do caráter de confissão de dívida
vislumbrado em relação ao pedido de compensação em questão, mas a resposta neste ponto foi
que a estimativa compensada somente poderia ser utilizada como indébito em compensação
depois de reconhecido definitivamente o crédito afirmado em pedido de compensação. Assim,
nem mesmo sob este direcionamento a Contribuinte logrou alcançar alguma equivalência fática
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.000323/2001-88

entre o presente caso e os paradigmas, porque o Colegiado a quo não se manifestou acerca de
eventual correspondência entre o caráter de confissão de dívida de pedidos de compensação
convertidos em DCOMP e de declarações de compensação.
Evidente, assim, que os acórdãos comparados operaram em cenários fáticos
distintos e que atraem distintos dispositivos legais e normativos de regência. Em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Esclareça-se que na Resolução no 9101-000.081, antes proferida nestes autos,
prevaleceu, preliminarmente, o conhecimento do recurso especial. Contudo, nos termos do art.
63, §5o do Anexo II do antigo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/20152, e do art. 114, §§ 4o e 5o do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634/20233, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas,
na conversão do julgamento em diligência serão reapreciadas quando do julgamento do recurso,
por ocasião do novo julgamento, vez que a decisão em forma de resolução é utilizada,
justamente, quando é cabível à Turma pronunciar-se sobre o mesmo recurso, em momento
posterior, assim prejudicando a apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso,
distinta do ponto acerca do qual recai a necessidade de diligência.

2 RICARF/2015, Anexo II, Art. 63, § 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as
questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do
recurso, por ocasião do novo julgamento.
3 RICARF/2023, Art. 114, § 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à Turma pronunciar-se
sobre o mesmo recurso, em momento posterior, ou quando se tratar de declinação de competência, identificada após
iniciado o julgamento. § 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a apreciação de
qualquer outra matéria constante de recurso.

Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.840 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.000323/2001-88

E, reapreciando o conhecimento do recurso especial neste retorno dos autos para
julgamento, a maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser reformado o exame de
admissibilidade, vez que não há divergência jurisprudencial demonstrada a ser solucionada.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Fl. 710
DF CARF MF
Original